Tribunal: TJSP
Processo: 1018679-33.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Ação monitória – Pretensão de recebimento de encargos moratórios (correção monetária e juros moratórios) – Petição inicial instruída com notas fiscais de fornecimento de produtos e cheques dados em pagamento pela embargante à embargada – Prova escrita sem eficácia de título executivo a que se refere o CPC, art. 700 – Suficiência – Principal honrado depois dos vencimentos das duplicatas –

Ementa:
Ação monitória – Pretensão de recebimento de encargos moratórios (correção monetária e juros moratórios) – Petição inicial instruída com notas fiscais de fornecimento de produtos e cheques dados em pagamento pela embargante à embargada – Prova escrita sem eficácia de título executivo a que se refere o CPC, art. 700 – Suficiência – Principal honrado depois dos vencimentos das duplicatas – Fato incontroverso – Prescrição para o exercício do direito de ação – Inocorrência – Os juros moratórios e a correção monetária integram o principal, só não foram honrados pela devedora nos seus termos, seguindo, portanto, a regra do CC, art. 206, § 5o, inciso I, que trata da prescrição quinquenal – Inaplicabilidade do prazo trienal do CC, art. 206, § 3o, inciso III – Não atingido pela prescrição o principal, não há que se falar em prescrição de acessórios da dívida – Recurso não provido e majorada a verba honorária.